Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-32.2025.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-32.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABNER JAMES LOPES CAMPOS - CPF: 013.716.231-63 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), converteu a operação em empréstimo consignado simples, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara sobre a modalidade contratada, apto a justificar a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado simples; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira configurou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, impondo-se à instituição financeira o dever de fornecer informação clara e adequada sobre a natureza do crédito contratado (arts. 6º, III, e 14 do CDC).

4. A ausência de cláusula expressa indicando a contratação de cartão de crédito com RMC, aliada à inexistência de prova do envio de cartão, de faturas ou de efetiva utilização, demonstra falha no dever de informação e configura vício de consentimento, legitimando a conversão da operação para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

5. Em relação à repetição do indébito, inexistindo comprovação de má-fé, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme orientação reiterada do STJ.

6. A falha informacional, embora caracterize irregularidade contratual, não gerou repercussão concreta na esfera da personalidade do consumidor, inexistindo fundamento para indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

”1. A ausência de informação clara sobre a natureza da operação contratada autoriza a conversão do cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

2. A restituição dos valores cobrados de forma indevida deve ocorrer de maneira simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

3. A irregularidade contratual decorrente de falha no dever de informação, sem repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Var Única de Guarantã do Norte/MT aos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001127-32.2025.8.11.0087
, ajuizada em seu desfavor por
ABNER JAMES LOPES CAMPOS.

A sentença (ID. 325459444) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, determinando a conversão para empréstimo consignado simples; além de condenar o requerido à devolução dos valores descontados em excesso e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 325459447), a empresa requerida alega, em síntese, a inexistência do dever de indenizar a título de dano moral, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito.

Argumenta que o contrato foi livremente pactuado e que o cliente tinha pleno conhecimento dos descontos em folha de pagamento, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 325459449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor firmou contrato com a empresa Futuro Previdência Privada, acreditando estar aderindo a empréstimo consignado tradicional, no valor de R$ 1.962,21 (um mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme ID. 325459440. A financeira Eagle Sociedade de Crédito atuou como consignatária na referida operação.

Entretanto, o autor percebeu descontos realizados em sua folha de pagamento realizados pela empresa requerida, vindo a descobrir posteriormente que, na verdade, havia contratado cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), operação com taxas de juros bem mais onerosas quando comparada ao empréstimo consignado simples.

Alega que a instituição financeira requerida, de forma abusiva, descontava apenas o valor referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão, mantendo integralmente o valor da dívida e a cobrança de encargos excessivos.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, à época da contratação, não foi informado a respeito da modalidade contratada.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a conversão em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados (R$ 5.313,61) e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 05 (cinco) salários-mínimos.

O feito teve regular processamento. A requerida, em sede de contestação (ID. 325459439), suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando ter sido responsável apenas pela averbação do desconto na folha de pagamento do autor.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a licitude dos descontos realizados e da inexistência de repetição de indébito e do dever de indenizar.

Em 29/07/2025, sobreveio sentença (ID. 325459444) que, afastando a preliminar, julgou parciamente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado e condenar a requerida à restituição dos valores descontados, de forma simples, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Presentes os pressuposteos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na hipótese, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à alegação da instituição financeira de que a contratação da operação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e válida, sustentando a inexistência de vício de consentimento e, por consequência, a impossibilidade de conversão do ajuste em empréstimo consignado simples, bem como a inaplicabilidade da restituição em dobro e da condenação por danos morais fixadas na sentença.

Como cediço, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do art. 14, § 3º, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Na hipótese, verifica-se que a instituição apelante não logrou êxito em comprovar a regular contratação da modalidade de cartão de crédito com RMC, tampouco demonstrou a ciência do consumidor acerca da natureza do crédito disponibilizado, a fim de evidenciar que este efetivamente tinha conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, e não simples empréstimo consignado.

Com efeito, o contrato de adesão juntado aos autos (ID. 325459440) não contém qualquer menção expressa à modalidade de crédito contratada. Além disso, não há comprovação do envio do cartão físico ao consumidor, apresentação de faturas ou da efetiva liberação do crédito contratado, elementos indispensáveis e cujo ônus probatório incumbia à instituição financeira.

Nesse sentido, o art. 6º, inciso III, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara a respeito de produtos e serviços, vedando-se ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para induzi-lo à contratação ou exigir vantagem manifestamente excessiva.

Assim, configurado o vício de consentimento, é imperiosa a declaração da inexistência do débito decorrente da amortização do cartão de crédito e a manutenção da conversão da operação em empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição recorrente, nos moldes da jurisprudência do STJ.

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES.
LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC).
4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples.

5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic. Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples
, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira." (...)
(N.U 1038218-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) – destaquei.

Outrossim, quanto à indenização por danos morais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, bem como os aborrecimentos decorrentes de falhas na prestação de serviços, não configuram lesão à personalidade apta a ensejar indenização, por não ultrapassarem o campo dos dissabores cotidianos.

Nessa esteira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento
: A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.
A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDESALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) – destaquei.

Desse modo, inexistindo comprovação de efetivo dano extrapatrimonial decorrente da conduta da instituição financeira, não há que se falar em condenação por danos morais, mostrando-se imperiosa a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11º, do CPC/2015).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025